Tribunal: TJMT
Processo: 1009880-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009880-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STELAMAR MORAIS DE ARRUDA - CPF: 353.483.131-49 (AGRAVADO), ORLANDO BORGES SANTANA - CPF: 483.323.641-91 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CHOCOLARTE BUFFET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.799.863/0001-82 (AGRAVADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA – REITERAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – DECISÃO DE BASE REVOGADA - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0044554-31.2011.8.11.0041, manejada em face da
STELAMAR MORAIS DE ARRUDA
,
ORLANDO BORGES SANTANA
e
CHOCOLARTE BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, indeferiu o pedido de reiteração de novas pesquisas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD em desfavor dos executados e, ainda, determinou a remessa do processo ao arquivo até decurso do prazo prescricional.

Para tanto, diz o agravante que, embora as buscas anteriormente realizadas não obtiveram êxito, inexiste qualquer óbice à reiteração de novas diligências que tenham por objetivo o bloqueio de ativos financeiros, após decorrido lapso temporal razoável.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 131970188)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens dos agravados – ativos financeiros - mediante convênio SISBAJUD, bem como, determinou a remessa do processo ao arquivo até decurso do prazo prescricional.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obtê-las, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Na espécie, em razão da não localização de bens dos devedores, o credor formulou pedido de busca pelo convênio SISBAJUD, o qual foi realizado em 21/03/2013, sem sucesso, contudo.

Desse modo, é razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

Em casos tais, assim tem se posicionado esta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE EVENTUAIS BENS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO."O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).
Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, máxime se transcorrido algum tempo da pesquisa anterior, porquanto possível a alteração da situação econômica do devedor e por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

(N.U 1003063-09.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACEN JUD - REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Há que se consentir nova pesquisa de numerário penhorável por meio do Sistema BACEN-JUD, notadamente se realizada diligências, sem êxito, para a satisfação do crédito.
(AI 66585/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2009, Publicado no DJE 01/10/2009)

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliado a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens dos agravados para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que indeferiu a reiteração de consulta de bens dos agravados – ativos financeiros - pelo convênio SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022